Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712397-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, João Alves de Souza pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, tendo determinado a remessa dos autos ao juízo competente da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA. Em suas razões, o agravante alega que, como se trata de competência relativa, o Juízo a quo não poderia ter reconhecido sua incompetência de ofício, conforme entendimento consolidado por meio do Enunciado no 33, da Súmula do STJ. Aduz que, na qualidade de consumidor, o agravante pode renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu domicílio, nos termos do art. 101, inciso I, do CDC, optando por ajuizar a demanda nesta comarca. Argumenta que o Banco do Brasil tem sua sede na capital federal, de modo que o foro distrital é competente para conhecer da presente demanda, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a” c/c o art. 46, ambos do CPC. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformado o decisum agravado, declarando-se o Juízo recorrido competente para processar a presente liquidação provisória de sentença coletiva. Além disso, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, com efeito, se o consumidor é o autor da ação, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. A facilitação de defesa do consumidor foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso, ao menos em tese, admiti-lo como fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declinação da competência do foro por ele escolhido. O caso dos autos é peculiar, uma vez que o autor, ora agravante, reside em Bom Jesus da Lapa/BA e seus patronos possuem escritório profissional em Catanduva/SP. Assim, ao menos em linha de princípio, a propositura da demanda no foro do domicílio do autor facilitaria sua defesa, que é justamente o intuito das normas de relativização da competência, em casos como o dos autos. Com efeito, a intenção da lei é facilitar a defesa do consumidor. Além disso, cumpre registrar as pertinentes observações feitas pelo ilustre Magistrado singular, de que “o fato de o Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que, por certo, incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado”. Não obstante as razões acima expostas, bem como o fato de que há neste Tribunal precedentes no mesmo sentido da decisão agravada, a tese trazida pelo recorrente – no sentido de que, como a competência é relativa, o Juízo a quo não poderia ter determinado, de ofício, a remessa dos autos ao foro do domicílio do autor –, ao menos por ora, parece revestir-se de plausibilidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Cumprimento individual e provisório de sentença coletiva proferida em ação civil pública, movido contra o Banco do Brasil, visando o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC ao invés do BTN para a correção monetária de cédula de crédito rural. 1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que declinou de ofício da competência, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Palmas, no Estado do Tocantins, foro do domicílio do autor. 2. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 4. Precedente Turmário: "1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, firmou a competência desta Justiça para processar e julgar a ação. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. [...] 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. [...]" (07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020). 5. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). 6. Agravo provido” (Acórdão 1329258, 07517148820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJDFT. APLICAÇÃO. FORO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 46 C/C 53, III, "a", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, na ação de liquidação de sentença em face de decisão proferida em ação civil pública que determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais, que reconheceu a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, conforme preconiza o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, bem como os artigos 93, II e 103, III, do Código Consumerista. 2. Nos termos da súmula 23, aprovada pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. 3. O Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, "a", estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1327883, 07494535320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, é competente para processar e julgar a execução individual de sentença coletiva o Juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória. 2. O c. STJ perfilha o entendimento de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo" (REsp 1243887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 3. Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 4. Se o exequente, ora recorrido, optou por intentar a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1321080, 07278034720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No que diz respeito ao outro requisito, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, os autos serem remetidos à Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, o que poderá retardar ainda mais a análise do pleito principal do recorrente, que é o recebimento da verba perseguida. Assim, revela-se mais prudente aguardar o julgamento do mérito do presente agravo, ouvindo-se a parte contrária, para que se possa decidir sobre a competência do Juízo a quo. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado, devendo os autos de origem permanecer no Juízo recorrido, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, tais como extratos bancários, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Registre-se que, a despeito de o benefício pleiteado ainda não ter sido deferido à parte agravante, não há óbice ao processamento do presente agravo de instrumento, porquanto as custas foram recolhidas pelo recorrente. Intime-se o agravado para responder ao recurso, querendo, no prazo legal. Publique-se. Comunique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator